Tribunal: TJBA
Processo: 8075869-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075869-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCOS FERREIRA XAVIER JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LESÕES DISTINTAS EM UM MESMO MEMBRO CORPORAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra sentença que reconheceu o direito à complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, com fundamento em laudo pericial judicial que atestou a existência de duas lesões distintas no membro inferior direito da parte autora: uma no pé direito e outra no membro inferior direito, ambas com grau grave (75%), ensejando a cumulação das indenizações.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de cumulação de indenizações do seguro DPVAT por lesões distintas localizadas no mesmo segmento anatômico (pé e perna), à luz da alegação de ocorrência de bis in idem e do pagamento administrativo prévio.

III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial apontou repercussões funcionais autônomas entre as lesões, demonstrando prejuízos diferenciados à marcha, apoio, sustentação e equilíbrio.

A cumulação das indenizações é admitida quando há comprometimentos distintos, com impactos funcionais individualizados, não configurando duplicidade indenizatória, conforme precedentes da Terceira Câmara Cível.

O valor pleiteado judicialmente corresponde à complementação da quantia já paga administrativamente e está dentro do limite máximo de R$13.500,00, sendo legítima a sua postulação.

A alegação da apelante se restringe à discordância com a prova técnica, não apresentando elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.

Não há elementos que infirmem a regularidade formal do laudo pericial judicial. Eventual divergência técnico-jurídica não justifica a reabertura da fase instrutória, sobretudo porque não houve contradita tempestiva ao perito, tampouco requerimento de esclarecimentos.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8075869-77.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
e Recorrido
MARCOS FERREIRA XAVIER JUNIOR, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA